Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-25.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-25.2019.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: GUIOMAR LORENA VASCONCELOS DE SANT ANNA

Advogado(s)
:
ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA

EM
ENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA (REDA). MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. PEDIDO DE VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. Servidora contratada sob regime de direito administrativo (REDA), pleiteando, após a exoneração, o pagamento de verbas referentes a gratificação natalina (13º salário), férias, adicional constitucional de 1/3, aviso prévio, FGTS e demais verbas rescisórias.

2. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32), julgando parcialmente procedentes os pedidos apenas no que tange ao pagamento de 13º salário e férias simples, acrescidas de 1/3, excluindo-se o pagamento em dobro. Improcedência quanto ao FGTS, aviso-prévio e anotações na CTPS.

3.Condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, sem condenação em custas processuais.

4. Insurgência do Município quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando sucumbência mínima da autora. Inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC ao caso, uma vez que a autora obteve êxito em parcela significativa da pretensão inicial.

5. Reconhecimento de sucumbência recíproca, com atribuição da maior parte do ônus ao réu, sendo descabida a pretensão de transferência integral da verba honorária à parte demandante.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, § 11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

7. Precedente vinculante aplicado: Tema 551 da Repercussão Geral do STF (RE 1.066.677), que admite o pagamento de 13º salário e férias a servidores temporários, havendo previsão legal ou desvirtuamento da contratação.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8000288-25.2019.805.0228
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

e como Apelada
GUIOMAR LORENA VASCONCELOS DE SANT ANNA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Santo Amaro
, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator